Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700367-06.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM GABRIEL SARAIVA OLIVEIRA IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES em favor de WILLIAM GABRIEL SARAIVA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do processo n. 0700023-98.2026.8.07.0008. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9o, 147, § 1o, art. 163, I, do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, cometidos, em tese, contra sua genitora e irmãs. Alega que a prisão do paciente se mostra desproporcional, pois é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. Acrescenta que os fatos demonstram tratar-se de mero conflito familiar, dispensando intervenção mais firme do Estado e que outras medidas cautelares mais brandas se mostram adequadas e suficientes no caso, Aduz que não há testemunha ocular dos fatos, apenas o depoimento das vítimas, destacando, ainda, que não havia mandado judicial e nem houve consentimento do morador para que a equipe policial entrasse na residência, tampouco havia situação excepcional que autorizasse essa entrada. Sustenta que o ato coator é nulo, por carecer de fundamentação idônea, apoiando-se apenas na gravidade abstrata do delito. Alega que o paciente estava em estado de embriaguez e foi provocado pelas vítimas, conforme demonstram as declarações prestadas à autoridade policial, e não havia justa causa para sua abordagem. Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e não há manifestação das vítimas nos autos de origem por representação contra o paciente. Invoca o princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja relaxada imediatamente a prisão do paciente, aplicando outras medidas cautelares, tal como monitoramento eletrônico e prisão domiciliar humanitária, devido aos seus problemas de saúde, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, postula pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. E, na hipótese dos autos, não há elementos mínimos que demonstrem o constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pela autoridade indicada como coatora. O ato coator preenche de forma mais que satisfatória os requisitos da fundamentação, de que tratam o art. 93, IX, da CF e o art. 315 do CPP, apontando os indícios de materialidade e autoria delitivas, bem como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, em face dos registros constantes em sua folha penal. Confira-se (ID 261300742): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, que já possui histórico de violência doméstica registrada e de acordo com o relato das vítimas, teria ameaçado as vítimas de morte, inclusive constando áudios juntados aos autos. O autuado também teria agredido as vítimas, inclusive agredido a sua genitora, causando lesões corporais nesta. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Consta medidas protetivas em favor da menor L. R. S. O., deferidas nos autos 0700658-11.2024.8.07.0021, as quais também já estariam sendo descumpridas pelo autuado. O autuado é reincidente específico em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por lesão corporal. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de resistência, desacato e embriaguez ao votante, suspenso pelo art. 366 do CPP. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WILLIAM GABRIEL SARAIVA OLIVEIRA, nascido em 22/09/2001, filho de Ivanildo Oliveira e de Ivaneça Cardoso Saraiva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...)” Nesse cenário, bastam os indícios de materialidade e autoria, ainda que fundados na palavra das vítimas, que encontra especial relevância nos delitos de violência doméstica e familiar, bem como a demonstração do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, devido às suas anotações penais, para evidenciar a necessidade de sua segregação cautelar, sobejando os requisitos do art. 312 do CPP. Quanto à prisão em flagrante, verifica-se que a Polícia Militar foi acionada pela genitora do paciente, via COPOM. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram o paciente tentando se evadir do local, embarcando em veículo de aplicativo, sendo abordado nesse momento (ID 261278442). A prisão, portanto, ocorreu na via pública, próxima à residência das vítimas, o que torna infundada a alegação da defesa quanto à inviolabilidade do domicílio. No tocante à prisão domiciliar humanitária, requerida em virtude do quadro de ansiedade do paciente e hérnia, a pretensão deve ser direcionada ao juízo da Vara de Execução Penal, responsável pela custódia dos presos provisórios, para avaliação, indicando, se necessário, atendimento médico. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2026 19:24:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator